Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. Carece a Defesa de interesse recursal quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que tal providência restou implementada na sentença hostilizada. O pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o magistrado, que detém independência para julgar, pautado pelo livre convencimento motivado, de modo que o artigo 385, do Código de Processo Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo que falar em violação ao sistema acusatório, mesmo após a introdução do artigo 3o-A, no referido diploma legal. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório colacionado aos autos não deixa dúvida em relação à prática do crime de receptação, notadamente diante da apreensão dos bens subtraídos, com destaque para a palavra da vítima, a qual possui especial valor probatório, mormente por estar em sintonia com as demais provas coligidas, bem assim para o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência, sobretudo por inexistir indicativo no sentido de que tenham sido realizados com o intuito de prejudicar ou atribuir falsa acusação aos réus. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, se o acusado for reincidente e ostentar maus antecedentes. Presentes os requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a segregação do sentenciado.